Tribunal: TJDFT
Processo: 0725048-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725048-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: ELSON RIBEIRO E POVOA AGRAVANTE: ESPÓLIO DE MARIA DAMIANA GUIMARAES SANTANA PÓVOA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar sobre possível ausência de interesse recursal, uma vez que a nulidade da decisão ora recorrida está sendo objeto de discussão em sede de impugnação à penhora, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, do CPC. Brasília, DF, em 27 de julho de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator